Tribunal: TJDFT
Processo: 0735996-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735996-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE MOUSINHO MACARIO AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo, interposto por JACQUELINE MOUSINHO MACARIO contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 138873439 dos autos de origem), que, na execução de título extrajudicial no 0740140-65.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor da agravante por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA, deferiu penhora diretamente na remuneração da recorrente. A parte recorrente afirma, em suma, que a norma processual protege a remuneração do devedor com status de impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, de modo que a penhora é ilegal. Destaca, ainda, que vivencia situação de superendividamento e, por isso, a penhora, nos moldes estabelecidos, atinge sua subsistência e a de sua família. Todavia, da leitura dos autos de origem, verifica-se que a parte recorrente apresentou impugnação à penhora, oportunidade em que apresentou os mesmos fundamentos das razões recusais, e proposta de acordo de pagamento apresentada perante o Juízo de primeiro grau. Acontece que a impugnação ainda não foi decidida por aquela instância, uma vez que o despacho de ID 139745298 orienta que ainda consta prazo para resposta da parte adversa, de modo que há suspeita de que o presente recurso fere os princípios da supressão de instância, visto que os fundamentos apresentados na origem ainda não foram decididos por aquele Juízo. Nesse sentido, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da existência de cabimento do presente recurso de agravo, especialmente no que toca o princípio da supressão de instância. Advirta-se, no ensejo, que sua inércia ou não atendimento a contento do retro ordenado poderá implicar no não conhecimento, ainda que parcial, deste recurso. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator